Tribunal: TJSP
Processo: 2073810-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSO. AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO MONOCRATICO DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, O QUAL FOI SUPERVENIENTEMENTE JULGADO PELO COLEGIADO. PERDA DE OBJETO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, QUE RESTA PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.